Tribunal: CARF
Processo: 13971.723389/2016-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO GUILHERME DEROULEDE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.723389/2016-03
ACÓRDÃO
3301-014.902 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CIA. HERING
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DE OMISSÃO.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando se constatam
vícios na decisão embargada como omissões sobre pontos que deveriam
ser apreciados.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A realização de diligência requerida com a finalidade de suprir a falta de
apresentação de provas no momento processual oportuno deve ser
indeferida.
REVISÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA.
SÚMULAS 346 E 473 DO STF. LEI No 9.784/99, ARTS. 53 E 54.
A Administração Pública possui o poder-dever de anular de ofício os
próprios atos eivados de ilegalidade, decorrente do princípio da autotutela,
conforme as Súmulas no 346 e 473 do STF e os artigos 53 e 54 da Lei no
9.784, de 1.999.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
ÔNUS DA PROVA
Incumbe ao contribuinte o ônus processual de provar a liquidez e certeza
do direito creditório.
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO.
As alegações recursais relativas a matéria estranha à lide não devem ser
conhecidas.
Fl. 2634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.902 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723389/2016-03
2

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher,
parcialmente, os embargos de declaração, integrando o acórdão com as razões relativas ao
indeferimento da diligência e a possibilidade de revisão de ofício, sem, contudo, atribuir-lhes
efeitos infringentes. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-014.899, de 17 de dezembro de 2025, prolatado no
julgamento do processo 13971.723386/2016-61, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Marcelo Enk de Aguiar (substituto[a] integral), Rachel Freixo Chaves, Keli
Campos de Lima, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente). Ausente(s) o conselheiro (a Rodrigo
Kendi Hiramuki, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcelo Enk de Aguiar.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte, em face de Acórdão
de Recurso Voluntário, nos quais alega os seguintes vícios:
1. Erro na premissa de que não teriam sido apresentados os documentos que
comprovassem o direito creditório e que a discussão é eminentemente
conceitual;
2. Erro na premissa adotada pelo acórdão que teria afirmado que a Embargante
teria anexado documentos que não guardariam relação com a competência ora
em análise;
3. Contradição entre o indeferimento do pedido de diligência, por desnecessidade,
e a conclusão de validade do despacho decisório, por supostamente ter
Fl. 2635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.902 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723389/2016-03
3
analisado os documentos e concluído que não se caracterizariam como insumos,
para fins de crédito de PIS e Cofins;
4. Contradição quanto à suficiência dos documentos que comprovam as despesas
objeto do recurso voluntário, pios se os documentos apresentados pela
embargante durante o procedimento de Fiscalização foram suficientes para o
julgamento da DRJ porque não seriam supostamente suficientes para o
julgamento do CARF;
5. Omissão quanto ao fato de que todos os documentos foram apresentados
perante a Fiscalização;
6. Omissão quanto à análise dos documentos apresentados por amostragem em
relação aos bens importados para revenda;
7. Omissão quanto aos fundamentos que demonstraram a nulidade da revisão de
ofício.
O despacho de admissibilidade admitiu os embargos, integralmente.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
A embargante tomou ciência do acórdão embargado em 03/02/2023,
opondo os embargos em 08/02/2023, dentro do prazo de cinco dias
previsto no artigo 116 do Anexo do Regimento Interno do CARF, sendo,
portanto, tempestivos.
Passo à análise dos vícios alegados.
Erro na premissa de que não teriam sido apresentados os documentos
que comprovassem o direito creditório e que a discussão é
eminentemente conceitual
A recorrente alega que todos os documentos foram apresentados e que o
Despacho Decisório não se assentou em falta de comprovação de
documentos, mas sim no conceito restrito de insumos, à época
normatizado pela RFB.
Contudo, a afirmação de que o Despacho Decisório glosou créditos apenas
por divergência no conceito de insumos não corresponde à verdade dos
Fl. 2636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.902 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723389/2016-03
4
fatos. Assim, em diversas glosas, a questão probatória foi fundamento,
como a seguir exposto:
3.1 – Bens para Revenda - linha 1, ficha 06A ou 16A, do Dacon
(Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais
[...]
Percebe-se ainda da relação de bens utilizados como insumos vários itens
cuja descrição do bem e de sua utilização no processo produtivo encontra-
se de tal forma genérica, que restou impossibilitado identificar tais bens ou,
mesmo quando identificados, concluir que tenham efetivamente sofrido
alterações em função da ação diretamente exercida sobre o bem ou
produto fabricado. A relação destes bens, que serão glosados, está no
Anexo II desta decisão.
[...]
3.2 – Bens Utilizados Como Insumos - linha 2, ficha 06A ou 16A, do Dacon
[...]
Percebe-se da relação de serviços utilizados como insumos vários itens cuja
descrição e utilização no processo produtivo encontra-se de tal forma
genérica que restou impossibilitado identificar tais serviços ou, mesmo
quando identificados, concluir que tenham efetivamente sido aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação de produtos ou consumidos na
prestação de serviços. A relação destes serviços, que serão glosados, está
no Anexo III desta decisão.
[...]
3.3 – Serviços Utilizados Como Insumos - linha 3, ficha 06A ou 16A, do
Dacon
[...]
No entanto, foi entregue tão somente um demonstrativo do valor da conta
sintética 42.12.00.02 - Máquinas e Equipamentos.
Como já exposto, cabe ao contribuinte o ônus da prova dos créditos que
alega possuir. Não é razoável supor, diante de tão insuficientes
informações, que seja possível firmar convicção quanto à pertinência dos
créditos calculados nesta linha do Dacon. Não resta, assim, alternativa
diferente da glosa da base de cálculo demonstrada nesta linha, conforme
quadro abaixo.
[...]
3.4 – Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de
Pessoa Jurídica - linha 6, ficha 06A ou 16A, do Dacon
[...]
Fl. 2637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.902 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723389/2016-03
5
Diante de todo o exposto e da análise da resposta da contribuinte, percebe-
se que alguns dos bens que formaram a base de cálculo, como sistemas de
transporte, não encontram relação com o processo produtivo (Anexo IV),
ou possuem a descrição do bem e/ou da sua utilização genérica ou
insuficiente para a análise (Anexo V), impossibilitando concluir pela
pertinência da sua utilização na base de cálculo dos créditos.
[...]
3.5 – Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base nos Encargos de
Depreciação) – linha 9, ficha 06A ou 16A, do Dacon
[...]
Alguns dos bens que formaram a base de cálculo demonstrada na linha 10
não encontram relação com o processo produtivo (Anexo VI). Outros
possuem sua descrição genérica ou insuficiente, impossibilitando concluir
pela pertinência da sua utilização na base de cálculo dos créditos (Anexo
VII).
[...]
3.7 – Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base no Valor de Aquisição) –
linha 7, ficha 06B ou 16B, do Dacon
[...]
Alguns dos bens que formaram a base de cálculo demonstrada possuem a
descrição do bem e/ou da sua utilização genérica ou insuficiente para a
análise (Anexo XI), impossibilitando concluir pela pertinência da sua
utilização na base de cálculo dos créditos.
[...]
3.8 – Outras Operações com Direito a Crédito – linha 8, ficha 06B ou 16B, do
Dacon
Ao analisar toda a resposta relativa a outras operações com direito a
crédito, percebe-se que o total é igual ao demonstrado em outras
operações com direito a crédito da linha 13, fichas 06A ou 16A. Desta
forma, por não haver nos autos referência a qualquer outro valor a este
título, conclui-se que nenhuma informação sobre a linha 8, fichas 06B ou
16B, foi entregue pela Cia Hering.
Como já exposto, cabe ao contribuinte o ônus da prova dos créditos que
alega possuir. Não é razoável supor, diante da inexistência de informações
nos autos, que seja possível firmar convicção quanto à pertinência dos
créditos a partir do valor demonstrado nesta linha do Dacon. Não resta,
assim, alternativa diferente da glosa dos créditos, conforme quadro abaixo:
[...]”
Fl. 2638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.902 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723389/2016-03
6
Verifica-se que, em quase todos os itens glosados (exceção apenas do
tópico 3.6), houve fundamento de glosa em deficiência probatória ou de
documentação, como informações genéricas ou insuficientes nos
documentos apresentados.
Destarte, não há erro de premissa fática na afirmação de que não teria sido
apresentada toda a documentação necessária e o fundamento da glosa
não foi exclusivamente conceitual.
Erro na premissa adotada pelo acórdão que teria afirmado que a
Embargante teria anexado documentos que não guardariam relação com
a competência ora em análise
A embargante alega nos próprios embargos que juntou a documentação de
vários anos em todos os processos quando da intimação de um
determinado conjunto de processos, conforme exceto abaixo:
“Por esta razão, quando da interposição do Recurso Voluntário, optou-se
novamente pela juntada dos mesmos documentos que haviam sido
apresentados na Manifestação de Inconformidade, tendo em vista o
volume alto de informações correspondentes aos créditos para cada
processo.
Feitos todos estes esclarecimentos, verifica-se novamente outra premissa
equivocada que, com o devido respeito, foi adotada pelo Acórdão
recorrido, ao afirmar que a Embargante teria anexado documentos que não
guardariam relação com a competência ora em análise.
Por exemplo, no caso do presente processo, por se tratar da glosa de
créditos de COFINS da competência de setembro de 2010, foram anexados
os documentos, por amostragem, referente a todo o exercício de 2010 – o
que inclui tanto a competência em discussão quanto as demais.”
Ora, os próprios embargos denotam que a afirmação efetuada na decisão
fora correta, ou seja, que houve apresentação de documentos relativos a
competências distintas da do objeto do PER/DCOMP. Por certo, ao analisar
o direito creditório de um período, documentos que não se referem a este
período não dizem respeito à lide.
Assim, não houve premissa fática equivocada, mas apenas uma
constatação de que documentos juntados ao processo não se referiam à
lide daquele processo.
Portanto, rejeito os embargos neste item.
Contradição entre o indeferimento do pedido de diligência, por
desnecessidade, e a conclusão de validade do despacho decisório, por
Fl. 2639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.902 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723389/2016-03
7
supostamente ter analisado os documentos e concluído que não se
caracterizariam como insumos, para fins de crédito de PIS e Cofins
A decisão embargada fundamentou a desnecessidade de diligência nos
seguintes termos:
“A recorrente requereu a baixa dos autos em diligência para verificar se foi
observado o conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp no
1.221.170/PR.
No entanto, trata-se de pedido desnecessário, tendo em vista que o
julgamento nesta fase recursal levará em conta o conceito de insumos dado
pelo STJ naquele julgamento.”
A meu ver, não há contradição, pois se o pedido de diligência é apenas
para fazer a subsunção dos itens glosados ao conceito definido pelo STJ e a
decisão iria realizar a subsunção, não haveria motivo para o deferimento
da diligência.
Já a questão relativa à documentação juntada aos autos ser suficiente, ou
não, à subsunção do conceito de insumo não é fundamento à realização de
diligência, se a recorrente teve oportunidade para juntar essa
documentação aos autos. Por certo, quando da interposição da
manifestação de inconformidade, não havia decisão do STJ proferida no
REsp 1.221.170/PR. Contudo, na interposição do recurso voluntário, em
10/12/2019, já havia sido proferida a decisão do STJ, inclusive emitido o
Parecer Cosit no 5/2018, o que possibilitou à recorrente juntar quaisquer
outros documentos que entendesse necessário para a subsunção dos
insumos glosados aos critérios de essencialidade e relevância definidos no
REsp 1.221.170/PR, nos termos da alínea “b”1 do §4o do artigo 16 do
Decreto no 70.235/72
Assim, o acórdão deve ser integrado com o fundamento acerca da função
da diligência no processo administrativo fiscal. Neste sentido, o ônus da
prova, como já mencionado em outros capítulos, cabe a quem alega o
direito. Destarte, deve ser aplicado o artigo 16 do Decreto no 70.235/72 e o
artigo 373 do CPC, ou seja, caberia ao contribuinte juntar em recurso

1 § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo
em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)

Fl. 2640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.902 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723389/2016-03
8
voluntário os documentos suficientes à subsunção das glosas de insumos
aos critérios do REsp 1.221.170/PR, não destinando a diligência a suprir
deficiência probatória que já poderia ter sido suprida por ocasião da
interposição da peça recursal.
Portanto, acolho em parte a alegação neste tópico, integrando o acórdão
embargado com as razões acima delineadas, sem efeitos infringentes.
Contradição quanto à suficiência dos documentos que comprovam as
despesas que são objeto do recurso voluntário
Neste ponto, o contribuinte aduz que o acórdão embargado negou
provimento à reversão de glosas sobre despesas com manutenção e
lubrificação de máquinas e equipamentos, fretes internos de insumos,
materiais intermediários, produtos semielaborados e acabados às oficinas
de costura/facções, mão de obra terceirizada e serviços de armazenagem,
considerando que os documentos apresentados pela fiscalização foram
suficientes à análise do conceito de insumos pela DRJ, mas que são
insuficientes para o CARF, configurando assim uma contradição.
Destaca-se, de plano, que a contradição que desafia embargos é a interna à
própria decisão embargada e não em relação a outra decisão.
Ademais, a premissa da embargante não corresponde à realidade, pois
tanto o Despacho Decisório, quanto a DRJ, quanto CARF decidiram, em
parte, pela ausência de provas nestas matérias, conforme excetos abaixo:
Decisão DRJ:
“DAS DESPESAS COM TRATAMENTO DE EFLUENTES
[...]
Foi mantida a glosa de itens classificados com "Mão de Obra de terceiros",
que não permitem verificar se sua utilização foi efetuada no processo
produtivo.
[...]
DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS
[...]
Portanto, a empresa tem direito às despesas desse item desde que as
comprove.
[...]
Fl. 2641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.902 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723389/2016-03
9
No entanto, ela não traz na peça de defesa, planilha ou qualquer outro
elemento que permita identificar os valores glosados nesse item e,
principalmente, quais itens teriam sido glosados.
O citado Doc. 04 traz cópias de notas fiscais e faturas, algumas ilegíveis, que
repete o que já fora apresentado na fase de instrução e leva este julgador à
mesma conclusão contida no Despacho Decisório, qual seja, não é possível
definir o que efetivamente se caracteriza como insumo entre os valores
relacionados nesse item.
Registre-se que as despesas relacionadas a este item que puderam ser
reconhecidas nas planilhas de glosa da fiscalização foram reconhecidas no
item anterior.
[...]
DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM
As despesas de armazenagem são previstas no inciso IX do art. 3o da Lei no
10.833/2003 (Cofins) e inciso II do art. 15 do mesmo diploma legal
(PIS/Pasep), que estabelece:
[...]
Temos então que a empresa tem direito a se creditar sobre as despesas de
armazenagem que sejam diretamente relacionadas às operações de venda.
No entanto, não foram identificadas por este relator e nem a manifestante
identificou quais as glosas quanto a esse item.”
Destarte, não vislumbro a contradição alegada.
Omissão quanto a análise dos documentos anexados aos autos
Neste ponto, a embargante alega que o Despacho Decisório glosou os
créditos por considerar o conceito restrito de insumo e que o acórdão não
analisou os documentos juntados aos autos que comprovam a legitimidade
dos créditos.
Novamente, a embargante adota premissa fática equivocada, qual seja, a
de que o Despacho Decisório tenha efetuado as glosas exclusivamente com
base no conceito restrito de insumos que a RFB adotava à época, o que já
foi analisado e afastado anteriormente.
Quanto à análise probatória, é necessário verificar se os documentos
apreciados no paradigma correspondem aos documentos juntados nos
presentes autos, uma vez que o julgamento ocorreu na sistemática de
recursos repetitivos. Passo à análise das matérias decididas por deficiência
probatória.
Fl. 2642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.902 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723389/2016-03
10
II.1) Despesas com manutenção e lubrificação de máquinas e
equipamentos
A decisão recorrida apreciou a matéria nos seguintes termos:
“Na decisão recorrida, a autoridade julgadora de primeira instância
reconheceu o direito de a recorrente descontar créditos sobre as despesas
com manutenção e lubrificação de máquinas e equipamentos. Contudo,
não houve reversão de glosa de créditos, sob o fundamento de que, na
manifestação de inconformidade, a recorrente não identificou os créditos
glosados.
Nesta fase recursal, a recorrente insiste na alegação de que houve glosa de
créditos sobre tais despesas, apresentando como prova o Doc. 02 às fls.
878/1010, juntado ao presente recurso, no qual estão discriminadas as
notas fiscais, por amostragem.
Inicialmente, ressaltamos que, nesta fase recursal, para que seja possível
analisar e apurar os créditos da contribuição a que recorrente faz jus, não
basta apresentar notas fiscais por amostragem. Caberia a ela ter
apresentado um demonstrativo de apuração dos créditos e respectiva
memória de cálculo, acompanhado das notas fiscais que originaram os
valores descontados/aproveitados no PER/Dcomp em discussão.
Por força do princípio da verdade material, examinamos os documentos
que compõem aquele Doc. 02. As cópias às fls. 879/898 são de uma Licença
Ambiental de Operação expedida pela Fundação do Meio Ambiente (Fatma)
do Estado de Santa Catarina; às das fls. 899//1010 são de notas fiscais.
Apesar de algumas dessas notas fiscais estarem inelegíveis, verificamos que
há: 1) notas fiscais de aquisições de produtos químicos; 2) notas fiscais de
prestação de serviços; 3) notas fiscais com descrição de produtos que não
permitem identificar a natureza e utilização dos bens. Ressaltamos, ainda,
que nenhuma das notas fiscais é do período dos fatos geradores, objeto do
PER/Dcomp em discussão.
A recorrente, em seu recurso voluntário, sequer dignou citar os números
das notas fiscais que seriam de serviços de manutenção e lubrificação das
máquinas e equipamentos utilizados no seu processo produtivo e/ ou que
seriam de aquisições de peças e partes para suas manutenções.
Assim, mantém-se a glosa dos créditos descontados sobre despesas com
manutenção e lubrificação de máquinas e equipamentos.”
Na peça recursal, a recorrente alega que juntou ao doc. 02 os documentos
que comprovariam o direito creditório, ressalvando que a juntada fora por
amostragem.
Verificando o referido documento (e-fls. 879/1011), não localizei nota
relativa a setembro/2010. Há notas de 2008, 2009 e 2010.
Fl. 2643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.902 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723389/2016-03
11
Cabem as mesmas considerações feitas no acórdão embargado, no sentido
de que não basta juntar notas fiscais por amostragem, mas ao menos uma
planilha com a relação das notas relativas ao período objeto do PER,
indicando sua aplicação no processo produtivo, para que haja um mínimo
de verossimilhança nas alegações. O que há no recurso voluntário é apenas
uma alegação de que tais bens e serviços são essenciais ou relevantes ao
processo produtivo, sem indicação de sua utilização e sem demonstração
de sua contabilização em custo de produção.
Ora a alegação de essencialidade e relevância demandam, no mínimo, as
informações acima delineadas, para que se possa, ao menos, baixar o
processo em diligência para dirimir eventuais dúvidas.
Assim, mantenho a glosa neste ponto.
II.2) Despesas com fretes
A decisão recorrida apreciou a matéria nos seguintes termos:
“[...]
O desconto de créditos sobre despesas nas operações de vendas está
previsto no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003; já sobre o transporte
de bens semielaborados/ semiacabados, no inciso II deste mesmo
dispositivo legal, além disto, este custo enquadra-se no conceito de
insumos dado pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR. As despesas com fretes,
para movimentação interna de produtos acabados, não têm amparo
naquele dispositivo legal nem se enquadram no conceito de insumos dado
pelo STJ no referido REsp.
Para comprovar as referidas despesas, a recorrente juntou ao presente
recurso voluntário, o Doc. 03 às fls. 1011/1020.
Do exame daquele documento, verificamos que a recorrente carreou aos
autos copias das Notas Fiscais de prestação de serviços de transportes.
No entanto, além de nenhuma daquelas notas corresponder à
competência, objeto do PER/Dcomp em discussão, nelas não constam quais
bens foram transportados, mas apenas a descrição “Prestação de Serviços
de Transporte”.
Assim, não é possível identificar a natureza dos fretes tal qual descrita pela
recorrente em seu recuso voluntário: (i) fretes internos, vinculados ao
transporte de insumos e materiais intermediários; (ii) fretes oficinas de
costura/facções,
vinculados
ao
transporte
de
produtos
semielaborados/semiacabados; e (iii) fretes diversos, vinculados ao
transporte de produtos acabados para comercialização.
Fl. 2644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.902 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723389/2016-03
12
Não basta a apresentação de uma planilha, a título de exemplo, para
fundamentar o direito aos créditos descontados.
Caberia ao contribuinte ter apresentado demonstrativos de apuração dos
créditos descontados para cada uma das modalidades dos fretes cujos
valores foram glosados pela Fiscalização e mantida pela DRJ,
acompanhados das respectivas memórias de cálculo, dos documentos
fiscais (notas fiscais e/ ou Conhecimento de Transporte Rodoviário de Carga
(CTRC) e contábeis (cópia do Razão ou Diário) para comprovar o seu direito.
Nos pedidos de restituição, ressarcimento e declaração de compensação
(PER/Dcomp), a certeza e liquidez do crédito financeiro declarado/compensado devem ser comprovadas pelo requerente
(contribuinte), mediante a apresentação de documentos fiscais (notas
fiscais, DCTF, Dacon) e contábeis (Razão/Diário).
[...]
Caberia ao contribuinte/recorrente ter apresentado, no mínimo,
demonstrativos de apuração dos créditos descontados das três
modalidades de fretes, um demonstrativo para cada modalidade, com as
respectivas memórias de cálculos, acompanhados das respectivas notas
fiscais e/ ou CTRC e dos lançamentos no Razão ou Diário.
Dessa forma, não tendo a recorrente demonstrado a certeza e liquidez dos
créditos descontados sobre as despesas de fretes, mantém-se a glosa de
tais créditos.”
De plano, a negativa quanto ao frete de produtos acabados já foi decidida
em matéria exclusiva de direito, não sendo objeto dos embargos. Quanto
aos demais tipos de frete, a recorrente afirma que as provas foram
juntadas no doc. 03 (e-fls. 1012/1021).
Verificando o referido documento, não localizo notas relativas a
setembro/2010, além de as notas não indicarem as mercadorias
transportadas, de modo a ser possível a classificação entre fretes de
insumos, semielaborados, acabados ou de venda.
Assim, as mesmas considerações efetuadas no acórdão embargado cabem
nos presentes embargos.
I.3) Despesas com mão-de-obra terceirizada
A embargante trouxe no recurso voluntário, a alegação de que as despesas
de mão-de-obra prestada por terceiros foram lançadas na Linha 02 do
DACON, bens utilizados como insumos, evidenciando a existência de glosa.
Contudo, verificando o Despacho Decisório e os Anexos da e-fl. 687,
verifica-se que no item 3.1 - Bens Utilizados Como Insumos - linha 2, ficha
Fl. 2645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.902 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723389/2016-03
13
06A ou 16A, do Dacon (Demonstrativo de Apuração de Contribuições
Sociais), Anexos I e II, que não houve glosa desta natureza em
setembro/2010.
Do mesmo modo, no tópico 3.2 - Serviços Utilizados Como Insumos - linha
3, ficha 06A ou 16A, do Dacon, também não houve glosa desta natureza, ao
verificar o Anexo III.
Por outro lado, constato que a manifestação de inconformidade não trouxe
alegações quanto à mão-de-obra terceirizada (facções) ligadas ao processo
produtivo, conforme excerto abaixo:
V.1.1 – Bens e Serviços Utilizados Como Insumos (linha 2 e 3, ficha 06A ou
16A, do DACON)
A Autoridade Fiscal entendeu que alguns itens não poderiam ser
considerados insumos utilizados na produção de bens destinados à venda
(art. 3o, II, das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03), como as despesas
relacionadas ao tratamento de efluente, à manutenção de máquinas e
equipamentos (incluindo-se as peças e serviços, bem como os lubrificantes)
e despesas com armazenagem e despachante aduaneiro (principalmente da
empresa CACER).
Já o recurso voluntário abordou a matéria.
Contudo, a embargante aparentemente se confundiu ao tratar da matéria
em recurso voluntário, pois a manifestação de inconformidade,
acertadamente, não a abordou, tendo em vista a ausência deste tipo de
glosa no Despacho Decisório.
Por sua vez, a decisão embargada, ao replicar a decisão tomada no
processo paradigma, repetiu o erro, julgando matéria estranha à lide.
Destarte, o acórdão embargado deve ser integrado para que a matéria
“II.3) Despesas com mão-de-obra terceirizada” seja excluída da decisão,
uma vez que não deve ser conhecida por ser estranha à lide.
II.4) Despesas com serviços de despachante aduaneiro
Novamente, não localizo no Despacho Decisório qualquer glosa desta
natureza. Os tópicos 3.1 e 3.2 do despacho, já abordados acima e o tópico
3.6 – Outras Operações com Direito a Crédito – linha 13, ficha 06A ou 16A,
do Dacon, não trouxeram glosas desta natureza nos Anexos do Despacho
(e-fl. 687).
Já a manifestação de inconformidade abordou a matéria no capítulo
V.1.1.3.1 – Despesas com Serviços de Despachante Aduaneiro, o que foi
contestado pelo Acórdão da DRJ, nos seguintes termos:
Fl. 2646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.902 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723389/2016-03
14
“DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESPACHANTE ADUANEIRO Como dito
anteriormente, serviços empregados depois de finalizado o processo de
produção ou o de prestação de serviço não são considerados insumos,
então, as despesas com despachantes aduaneiros não geram os créditos
pretendidos.
Ainda assim é bom frisar que não foi identificada por este relator e nem a
manifestante relacionou glosa quanto a esse item.”
Apesar de abordar o tema exclusivamente sob o aspecto jurídico-teórico, a
decisão consignou a ausência de glosa quanto a esta matéria.
Já em recurso voluntário, a embargante alegou que a glosa ocorrera na
Linha 02- Bens utilizados como insumos e que estaria contida no Anexo I do
Despacho Decisório.
Contudo, o Anexo I, para setembro/2010, contém somente glosa de
produtos para tratamento de efluentes.
A embargante, aparentemente, se confundiu ao tratar da matéria em seus
recursos, tendo em vista a ausência deste tipo de glosa no Despacho
Decisório.
Por sua vez, a decisão embargada, ao replicar a decisão tomada no
processo paradigma, repetiu o erro, julgando matéria estranha à lide.
Destarte, o acórdão embargado deve ser integrado para que a matéria
“II.4) Despesas com serviços de despachante aduaneiro” seja excluída da
decisão, uma vez que não deve ser conhecida por ser estranha à lide.
II.5) Despesas com serviços de armazenagem
A situação se repete, como nos dois itens anteriores. O Despacho Decisório
não trouxe a glosa desta natureza. A manifestação de inconformidade a
aborda no capítulo “V.1.1.3.2 – Despesas com Serviços de Armazenagem”.
O acórdão da DRJ informou que não localizou glosas dessa natureza,
conforme o excerto abaixo:
DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM
As despesas de armazenagem são previstas no inciso IX do art. 3o da Lei no
10.833/2003 (Cofins) e inciso II do art. 15 do mesmo diploma legal
(PIS/Pasep), que estabelece:
Art. 3oDo valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos
casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
(grifei)(...)
Fl. 2647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.902 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723389/2016-03
15
Temos então que a empresa tem direito a se creditar sobre as despesas de
armazenagem que sejam diretamente relacionadas às operações de venda.
No entanto, não foram identificadas por este relator e nem a manifestante
identificou quais as glosas quanto a esse item.
No recurso voluntário, a embargante novamente alegou que as glosas
estariam contidas no Anexo II da linha 2.
Contudo, para setembro/2010, o Anexo II trouxe glosa de produtos,
nenhum serviço.
A embargante, aparentemente, se confundiu ao tratar da matéria em seus
recursos, tendo em vista a ausência deste tipo de glosa no Despacho
Decisório.
Por sua vez, a decisão embargada, ao replicar a decisão tomada no
processo paradigma, repetiu o erro, julgando matéria estranha à lide.
Destarte, o acórdão embargado deve ser integrado para que a matéria
“II.4) Despesas com serviços de despachante aduaneiro” seja excluída da
decisão, uma vez que não deve ser conhecida por ser estranha à lide.
II.7) Despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos
A decisão embargada apreciou a matéria nos seguintes termos:
“A fiscalização glosou créditos descontados de custos/despesas com
alugueis de máquinas e equipamentos sob o fundamento de que, intimada
a comprovar tais custos/despesas, a recorrente não os comprovou.
Por sua vez a DRJ manteve a glosa sob o fundamento de que no Doc. 08,
indicado pela recorrente para comprovar que as máquinas e equipamentos
foram utilizadas no seu processo de produção, não se encontram as citadas
faturas dos bens que deram origem aos créditos glosados, mas apenas
notas fiscais de aluguel de equipamentos de telefonia, de máquinas de
cartão de crédito, de automóveis e de bens de consumo; assim, a glosa foi
mantida por falta de provas.
Nesta fase recursal, a recorrente alegou que juntou as notas fiscais,
inclusive, apresentou cópia da Nota Fiscal no 7471 demonstrando que aluga
mensalmente máquinas de aplicação de botões.
De acordo a decisão recorrida, as notas apresentadas são de equipamentos
que não são utilizados na industrialização dos produtos fabricados/vendidos.
Assim, caberia a recorrente ter indicado em seu recurso voluntário o
número das notas fiscais e juntado as respectivas cópias comprovando que
tais notas tratam de aluguéis de máquinas e equipamentos utilizados na
Fl. 2648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.902 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723389/2016-03
16
industrialização de seus produtos, apresentando, inclusive, laudo de
profissional qualificado demonstrando a utilização dos bens.
No entanto não o fez. A simples apresentação de uma nota fiscal de aluguel
de máquina referente a um período estranho ao PER em discussão não
comprova que a glosa dos créditos se deu sobre máquinas e equipamentos
utilizados na produção dos bens industrializados e vendidos.
Nesta fase recursal, a recorrente junto ao recurso voluntários, as cópias das
notas fiscais discriminadas no Doc. 05 às fls. 1041/1065.
O Doc 05 contém os seguintes documentos: às fls. 1042/1044 uma cópia da
minuta de Solução de Consulta da Cosit tratando de descontos de créditos
da contribuição sobre aluguéis; às fls. 1045/1048, cópias das faturas de
locação expedida pela WISETECH Locadora de Equipamentos; às fls. 1049,
cópia de uma nota fiscal de compra de embalagem, emitida pela Mundial
S.A. Produtos de Consumo; às fls.1050/1057, cópias de Demonstrativo de
Locação expedidos pela mesma empresa Mundial; às fls. 1058/1059; fls.
1061; e fls. 1065, cópias de Recibo/Fatura de Locação, emitidas pela
Siemens; às fls. 1060 e fls.1062/1063, cópias de notas fiscais de aluguel
veículos, emitidas pela The Best Rent a Car; e às fls. 1064, cópia da nota
fiscal de serviço no 7471 referente ao aluguel de um compressor
c/rompedores, emitida pela Benata Ltda.
As fatura de locação expedidas pela Wisetech não tem a descrição dos
serviços prestados, as da Mundial, a nota fiscal às fls. 1049 é de compra de
embalagem, os Demonstrativos de Locação não identificam os
equipamentos locados nem a natureza dos serviços prestados; as notas da
Siemens são de locação de equipamentos de telefonia; as notas fiscais
emitidas pela The Beste não identificam os veículos locados; e, finalmente,
a nota fiscal da Benata também não identificou o serviço prestado e a
utilização do equipamento locado que, salvo prova em contrário, não é
utilizado na produção dos bens destinados a venda. Além disto, todas as
notas e recibos são de competências estranhas a do PER em discussão.
Dessa forma, mantém-se a glosa dos créditos descontados sobre aluguéis
de máquinas e equipamentos.”
A análise foi realizada no paradigma e corresponde aos mesmos
documentos que constam no paradigma (doc. 05 – e-fls. 1042/1066), cujas
considerações desenvolvidas no acórdão paradigma também aqui se
aplicam, no que tange as competências serem estranhas ao período de
setembro/2010 e não haver identificação da escrituração contábil
vinculada aos contratos apresentados.
Assim, a análise das provas efetuada no acórdão paradigma é aplicável ao
presente processo, não havendo omissão de apreciação probatória.
Fl. 2649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.902 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723389/2016-03
17
II.8) Encargos de depreciação e custo de aquisição de bens o ativo
imobilizado
A decisão embargada apreciou a matéria nos seguintes termos:
“A Fiscalização glosou créditos descontados de custos/despesas de
encargos de depreciação e/ de custo de aquisição sob o fundamento de que
intimada, a recorrente não comprovou que os bens são utilizados no seu
processo produtivo. Houve também glosa de crédito por desconto em
duplicidade, enumerados no Anexo V (amortizações de edificações e
benfeitorias) que não foi impugnada.
A autoridade julgadora de primeira instância manteve a glosa sob o mesmo
fundamento utilizado pela autoridade administrativa, falta de comprovação
da utilização dos bens no processo de produção.
No recurso voluntário, a recorrente defende a reversão da glosa de créditos
descontados sobre: I) encargos de depreciação; e, II) custo de aquisição.
Quanto aos custos/despesas com encargos de depreciação, a recorrente
alegou que todos os créditos glosados decorrem dos custos de depreciação
de máquinas/equipamentos utilizados no setor produtivo.
O inciso VI do art. 3o da Lei no 10.833/2003, c/c o inciso III do § 1o deste
mesmo, todos citados e transcritos anteriormente, prevê o desconto de
créditos sobre os encargos de depreciação e amortização de máquinas e
equipamentos, incorridos no mês, utilizados na produção dos bens
destinados à venda, incorridos no mês.
Para comprovar os bens do ativo imobilizado e suas utilizações no setor de
produção dos bens destinados à venda, a recorrente carreou aos autos,
juntamente com o recurso voluntário, o Doc. 06 às fls. 1066/1125,
contendo uma amostragem das notas fiscais, cópias a partir das fls. 1084 a
1125.
No entanto, para comprovar seu direito, não basta apresentar uma
amostragem de notas fiscais dos bens do ativo imobilizado e sim um
demonstrativo de apuração dos créditos descontados sobre os encargos de
depreciação cujos valores foram glosados pela Fiscalização, contendo, no
mínimo as seguintes informações: 1) número da nota fiscal de aquisição, 2)
descrição do bem; 3) em que setor foi utilizado; 4) valor da aquisição; 5)
valor da depreciação; e, 5) valor do crédito descontado, acompanhado de
todas as notas fiscais dos bens que deram origem aos créditos e cópia do
Livro Diário ou Razão, contendo os valores escriturados.
Ressaltamos que, em observância ao princípio da verdade material, ainda
que este Relator quisesse apurar os créditos a que o contribuinte tem
direito, apenas com a apresentação daquelas notas fiscais não é possível
apurá-los. Seria imprescindível, no mínimo, discriminar os bens, informar
Fl. 2650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.902 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723389/2016-03
18
onde são utilizados, a função de cada um, a vida útil de cada um, respectiva
nota fiscal, e o método de depreciação adotado, pela vida útil ou acelerada
e respectivas parcelas.
Assim, a glosa dos créditos efetuada pela Fiscalização deve ser mantida.
Com relação à glosa dos créditos descontados sobre os custos de aquisição
dos bens do ativo imobilizado, a Fiscalização efetuou-a também sob o
fundamento de que a recorrente não comprovou que tais bens são
utilizados na produção dos bens destinados à venda. A DRJ manteve a glosa
sob o mesmo fundamento.
No recurso voluntário, a recorrente simplesmente alegou “Ora, assim como
nos créditos apropriados sobre os encargos de depreciação, equivoca-se o
Acórdão recorrido ao pautar-se nas presunções realizadas pela Autoridade
Fiscal. Isso porque, conforme demonstrado, não houve qualquer análise do
processo produtivo da Recorrente para verificar a legalidade dos créditos
apropriados, razão pela qual, o referido Acórdão deve ser reformado”.
Assim, utilizando o mesmo fundamento para manter a glosa sobre os
encargos de depreciação dos bens do ativo imobilizado, ou seja, falta de
comprovação do seu direito, mediante apresentação de demonstrativo de
apuração dos créditos descontados, acompanhado de memória de cálculo e
documentos fiscais (notas fiscais) e contábeis (Razão/Diário), não há como
apurar os créditos a que recorrente faz jus nesta fase recursal.
Dessa forma, também a glosa dos créditos descontados sobre os custos de
aquisições de máquinas e equipamentos deve ser mantida.”
As considerações feitas no acórdão paradigma se aplicam ao presente
processo, ou seja, não foram apresentadas no doc.06, as informações
consideradas necessárias pelo acórdão embargado, para que fosse possível
comprovar que a despesa de depreciação ou custo de aquisição glosados
correspondessem a bens do ativo imobilizado utilizados na produção de
bens.
Assim, afasto a omissão alegada.
II.10) Insumos e produtos acabados importados para revenda
A decisão embargada apreciou a matéria nos seguintes termos:
“De acordo com os incisos I e II do art. 15 da Lei no 10.865/2004, citados e
transcritos anteriormente, os custos com aquisições de insumos e produtos
importados para revenda dão direito ao desconto de créditos da Cofins.
A recorrente alega que errou no preenchimento da Ficha 16B do Dacon,
informando na linha 08 os valores que deveriam ser informados na linhas
01 e 02.
Fl. 2651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.902 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723389/2016-03
19
Para comprovar o alegado erro, a recorrente apresentou juntamente com a
manifestação de inconformidade, uma amostragem de Declarações de
Importação (Doc. 12), das respectivas Notas Fiscais (Doc. 12), além do
relatório gerencial elaborado por ela.
A autoridade julgadora de primeira instância manteve a glosa sob o
fundamento de que a amostragem das Declarações de Compensação e das
Notas Fiscais, apresentadas a título de exemplo, conforme entendimento
da própria recorrente, não são suficientes para comprovar o alegado erro.
Para tanto, deveria ter anexado à manifestação de inconformidade a
documentação fiscal e contábil, demonstrando a totalidade do crédito
pleiteado e também o erro no preenchimento. Não basta documentos
“exemplificativamente juntados aos autos” por amostragem.
No recurso voluntário, a recorrente alegou que, em momento algum, a
Fiscalização requereu informações detalhadas da Linha 08 da Ficha 16B do
Dacon e que ficou surpresa com a glosa dos créditos. Ao apresentar a
manifestação de inconformidade, trouxe diversas notas fiscais, declarações
de importações e um relatório gerencial que comprovam as importações de
insumos e de produtos acabados para revenda e, consequentemente, o
direito aos créditos, conforme Doc. 10 do presente recurso. Alegou, ainda,
que a opção de apresentar apenas uma amostragem se deu em razão da
grande quantidade de informações.
Nos pedidos de restituição, ressarcimento e compensação de crédito
financeiro contra a Fazenda Nacional, o ônus de provar a certeza e liquidez
do valor pleiteado é do requerente e não do Fisco.
A Lei no 13.105, de 16/03/2015 (Novo Código de Processo Civil), assim
dispõe, quanto às provas:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...)Também, a Lei no 9.784, de 29/01/1999, que regulamenta o processo
administrativo, determina:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem
prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do
disposto no artigo 37 desta Lei.
No presente caso, a recorrente alega que informou equivocadamente na
Linha 08 da Ficha 16B do Dacon, o valor total das aquisições de insumos
importados utilizados no seu processo produtivo e de bens importados
adquiridos para revenda, quando deveria ter sido informado nas Linhas 01
e 02 dessa mesma ficha.
A recorrente sequer se deu ao trabalho de informar qual o valor seria da
Linha 01 e o qual seria da Linha 02. Simplesmente alegou erro apresentou
Fl. 2652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.902 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723389/2016-03
20
uma amostragem de declarações de importações e de notas fiscais para
comprovar o alegado erro e, consequentemente, o direito de descontar
créditos sobre tais aquisições.
Caberia ao contribuinte ter apresentado demonstrativos de apuração dos
créditos das aquisições da Linha 01, demonstrativo de apuração dos
créditos descontados da Linha 02, demonstrando que a soma das
aquisições bate com o valor lançado na Linha 08 da Ficha 16B do Dacon,
acompanhados das respectivas memórias de cálculo, dos documentos
fiscais (notas fiscais e Dacon retificado) e fiscais (cópia do Razão ou Diário)
para comprovar o seu direito.
O Doc. 10 carreado aos autos juntamente com o recurso voluntário, além
de conter apenas uma amostragem das notas fiscais, todas são estranhas
ao período do fator gerador do PER em discussão. Aliás, para o período de
apuração do ressarcimento, objeto do PER em discussão, não há sequer
uma nota fiscal.
Ainda que se quisesse apurar a certeza e liquidez do crédito financeiro
declarado/compensado no PER/Dcomp em discussão, não seria possível por
falta de documentos fiscais e contábeis.
Dessa forma, a glosa dos créditos descontados sobre insumos importados e
produtos acabados importados para revenda, deve ser mantida.
Em face de todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário do
contribuinte.”
No recurso voluntário, a ora embargante juntou o doc. 10 que conteria a
documentação necessária à comprovação do direito creditório.
Analisando o doc.10, não consigo localizar nota relativa a setembro/2010,
sendo pertinentes as considerações feitas no acórdão embargado. A
embargante apenas alega que houve omissão na análise dos documentos,
sem identificar quais documentos não foram analisados. Todas as
considerações acerca das notas fiscais serem estranhas ao objeto do
processo, sobre a ausência de demonstrativos de apuração das linhas 01 e
02, acerca da ausência dos lançamentos contábeis são aplicáveis ao
presente processo, não tendo a embargante refutado qual destas
premissas fáticas estariam equivocadas.
Omissão quanto à nulidade da revisão de ofício em razão da
homologação tácita das compensações
A embargante alega que o acórdão embargado não apreciou os
fundamentos aduzidos no recurso voluntário sobre a nulidade da revisão
de ofício das compensações homologadas tacitamente, em desacordo com
os arts. 145, 146 e 149 do CTN.
Fl. 2653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.902 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723389/2016-03
21
No item 2.2 do recurso voluntário, a embargante aduziu que a revisão de
ofício com base no artigo 149, inciso VIII do CTN, não seria aplicável à
situação dos autos, tendo em vista o julgamento do REsp 1.130.545/RJ, sob
a sistemática de recursos repetitivos, esclarecendo que somente fatos
novos, desconhecidos pelo Fisco quando do lançamento ensejariam a
possibilidade de revisão do lançamento anterior realizado.
Alegou que houve alteração de critério jurídico quanto à essencialidade e
relevância dos bens/serviços utilizados como insumos, ensejando a
nulidade da revisão de ofício.
Por sua vez, a decisão embargada consignou que “Ao contrário do
entendimento da recorrente, a decisão revisora da autoridade
administrativa está amparada no art. 145 c/c o art. 149, inciso VIII, ambos
do CTN.”
O caso concreto diz respeito à revisão de ofício de uma DCOMP, conforme
excerto do Despacho Decisório:
“Cuida este processo de análise do Pedido de Restituição no
26173.95279.171111.1.2.04-1316, cumulado com a(s) Declaração(ões) de
Compensação no(s) 41271.35822.211111.1.3.04-7058.
O crédito solicitado é de pagamento indevido ou a maior de Cofins
nãocumulativa, competência setembro de 2010, no valor de R$ 437.134,44.
Consta nos sistemas da Receita Federal do Brasil a homologação da(s)
compensação(ões) declarada(s), motivo pelo qual a presente análise tem
natureza de revisão de ofício.”
Quanto à possibilidade de revisão de despacho decisório, entendo que a
Administração Pública possui o poder-dever de anular de ofício os próprios
atos eivados de ilegalidade, decorrente do princípio da autotutela. Neste
sentido as Súmulas no 346 e 473 do STF e os artigos 53 e 54 da Lei no 9.784,
de 1.999:
Súmula no 346:
A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.
Súmula no 473:
A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios
que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los,
por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
Lei no 9.784/99:
Fl. 2654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.902 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723389/2016-03
22
Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de
vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.
Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que
decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos,
contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.
O caso diz respeito a declaração de compensação, cujos créditos pleiteados
devem ser líquidos e certos, a teor do artigo 170 do CTN. Ademais, não se
trata de lançamento para constituição de crédito tributário, nos termos do
artigo 149 do CTN, uma vez que os tributos objeto da declaração de
compensação consistem em confissão de dívida e já estão lançados.
Não houve lançamento de crédito tributário anterior ou posterior, sendo
inaplicáveis ao caso os artigos 146 e 149 do CTN. Ademais, o art. 146 do
CTN diz respeito à alteração de critério jurídico pela Administração
Tributária de forma geral a ser aplicada a fatos futuros e não a decisões
individuais no âmbito do contencioso administrativo, as quais não
prospectam efeitos para os contribuintes em relação a fatos geradores
futuros.
Diante do exposto, voto para acolher, parcialmente, os embargos de
declaração, integrando o acórdão com as razões relativas ao indeferimento
da diligência e a possibilidade de revisão de ofício, sem, contudo, atribuir-
lhes efeitos infringentes.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher, parcialmente, os
embargos de declaração, integrando o acórdão com as razões relativas ao indeferimento da
diligência e a possibilidade de revisão de ofício, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente Redator

Fl. 2655
DF CARF MF
Original